Tribunal: TJBA
Processo: 0301351-54.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301351-54.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA Advogado(s): SERGIO BARTILOTTI ANSELMO APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. A apelante, servidora pública municipal, ajuizou ação postulando o reconhecimento de direitos trabalhistas referentes ao período em que esteve vinculada ao Município sob o regime celetista, compreendido entre 02/04/1984 e a edição da Lei Municipal nº 02/1997, quando houve a transição para o regime estatutário. 2. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ocorrência da prescrição e de extinção das obrigações trabalhistas com a mudança de regime jurídico. 3. Irresignada, a servidora interpôs apelação sustentando o direito à percepção de verbas trabalhistas e ao recolhimento do FGTS referente ao período celetista, alegando a aplicação da prescrição trintenária. 4. O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com fundamento na prescrição quinquenal e na ausência de obrigação após a instituição do regime estatutário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal ou trintenária quanto ao direito ao FGTS não recolhido durante o vínculo celetista; e (ii) saber se a mudança de regime jurídico para o estatutário afasta eventual obrigação do Município quanto a verbas trabalhistas não adimplidas no período anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. 7. A controvérsia inicial refere-se à prescrição. O artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal estabelece o prazo de cinco anos para a propositura de ações trabalhistas, contado da extinção do vínculo empregatício, aplicando-se tal regra às verbas trabalhistas ordinárias, como horas extras, reflexos e multas. 8. Considerando que o regime celetista se extinguiu em 1997 e que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo quinquenal, correta a declaração de prescrição quanto às referidas verbas. 9. Quanto ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança dos depósitos não recolhidos é de trinta anos para parcelas anteriores à decisão e de cinco anos para as posteriores, observada a modulação dos efeitos a partir de 13/11/2014. 10. No caso concreto, a relação celetista perdurou entre 1984 e 1997, abrangendo período anterior à modulação, razão pela qual incide a prescrição trintenária, conforme o artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990. 11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o servidor público admitido sob o regime celetista faz jus ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, ainda que posteriormente tenha sido enquadrado no regime estatutário. Precedente: AgInt no REsp 1.678.456/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/12/2017. 12. Demonstrado nos autos que a apelante foi contratada sob o regime celetista e que não houve comprovação do recolhimento do FGTS, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção das parcelas correspondentes, com incidência de correção monetária e juros na forma do voto. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Alagoinhas a efetuar os depósitos do FGTS referentes ao período celetista da apelante, de 02/04/1984 até a edição da Lei Municipal nº 02/1997, com os acréscimos legais de correção monetária e juros, conforme critérios definidos no voto. 14. Declarada prescrita a pretensão relativa às demais verbas trabalhistas. Tese de julgamento: “A servidora pública admitida sob o regime celetista antes da instituição do regime estatutário faz jus ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, aplicando-se a prescrição trintenária, nos termos do artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/90 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 608 da Repercussão Geral.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301351-54.2013.8.05.0004, em que figuram como apelante MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .